Tribunal: TJDFT
Processo: 0747683-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0747683-20.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MOZART DOS SANTOS BARRETO PACIENTE: A.R.S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.R.S., onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia, a qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medida cautelar de internação compulsória, bem como o pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar do paciente, incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 (autos relacionados: ação penal n. 0714327-07.2023.8.07.0009, medida protetiva de urgência n. 0713609-10.2023.8.07.0009 e pedido de liberdade provisória n. 0717490-92.2023.8.07.0009). Afirmou a douta Defesa Técnica (Dr. Mozart dos Santos Barreto) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 6-setembro-2023, sob acusação de tentativa de feminicídio contra a sua ex-companheira. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Requerida a revogação da prisão ou a concessão da prisão domiciliar, o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária. Ponderou que o paciente não agiu com animus necandi, haja vista que causou apenas escoriações na vítima, as quais não representaram perigo de vida. Salientou que o paciente possui uma especial condição de saúde, pois é portador de anemia falciforme (doença genética), com grave situação de debilitação física (pesa 40kg), com episódios convulsivos frequentes e com quadro depressivo grave, conforme relatórios médicos, tanto assim que no âmbito cível lhe foi deferida internação compulsória para tratamento para dependência química nos autos do Processo n. 0750836-13.2023.8.07.00016, após requerimento de sua genitora. Pontuou que, considerando-se a especial condição de saúde do paciente, a internação compulsória para tratamento ou medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, mostram-se suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida. Ainda, obtemperou que o quadro clínico do paciente é gravíssimo, razão pela qual também faz jus à concessão da prisão domiciliar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, como a internação compulsória ou o monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher não sejam inseridos, por si só, nas hipóteses de tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados, conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade. Registre-se que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede de liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciona-se o teor da denúncia relativa aos fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente (ID 173477449 da Ação Penal n. 0714327-07.2023.8.07.0009): No dia 06 de setembro de 2023 (quarta-feira), por volta das 15h50, na (...), A.R.S., de forma livre e consciente, com dolo homicida, utilizando-se de uma garrafa quebrada, desferiu golpes contra sua ex-companheira R.C.L.A., causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 35014/23 (ID 171258979). O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porque a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e porque terceiros intervieram durante a execução do delito. O crime foi praticado por motivo torpe, em decorrência de egoístico sentimento de posse que o denunciado nutria pela vítima após o término do relacionamento entre ambos. O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado se aproximou repentinamente e surpreendeu a ofendida com o ataque homicida enquanto ela voltada da padaria. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, já que o denunciado e a vítima mantiveram relação íntima de afeto. Apurou-se que o denunciado e a vítima conviveram em união estável por cerca de onze anos, porém em maio de 2023 o relacionamento terminou. Além disso, consta dos autos que, ao tempo do crime, o denunciado estava ciente de medidas protetivas de não se aproximar da vítima e de manter contato com ela, em razão de ameaça proferida por ele em data pretérita, conforme decisão exarada nos autos do processo no 0713609-10.2023.8.07.0009 (ID 171258974). Nesse contexto, apurou-se que, no dia do fato, R. retornava da padaria, quando A., munido de uma garrafa quebrada, subitamente se aproximou da vítima e começou a golpeá-la com o objeto, ferindo-a em diversas partes do corpo. Durante o ataque, terceiros intervieram em favor da vítima, momento em que o denunciado fugiu do local. Enfim, a Polícia Militar foi acionada e logrou prender o denunciado em flagrante delito, encaminhando-o à Delegacia de Polícia para as providências de praxe. Assim agindo, A.R.S. incorreu nas normas incriminadoras do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06. (Grifo nosso). Como se vê da denúncia, havia medidas protetivas fixadas, no dia 25-agosto-2023, nos autos da MPU n. 0713609-10.2023.8.07.0009, pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por R.C.L.A. em desfavor de A.R.S., conforme ocorrência policial no 5785/2023 - da 26aDPDF. Requer deferimento das seguintes medidas protetivas: - Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; - Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; - Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; Segundo consta nos autos, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a vítima relatou: " Declarou que teve um relacionamento amoroso com A.R.S., por doze anos, sendo que viveram em união estável por quatro anos, mas estão separados há três meses. Não tiveram filhos em comum. Afirmou que não possui nenhuma deficiência ou enfermidade. Informou que no início, o relacionamento era bom, mas quando o agressor começou a usar substância entorpecente, o relacionamento ficou conturbado, por esta razão, houve o término da união estável. A.R.S. é uma ótima pessoa, mas quando está sob efeito de substancia estupefaciente, fica violento. Que ontem, dia 24/08/2023, 17h15min, o agressor, sob efeito de Substância alucinógena, começou a gritar, em frente a residência de sua genitora, onde está residindo atualmente; ''GAROTA DE PROGRAMA, LEMBRA DOS CASOS DE FEMINÍCIO QUE VOCÊ TINHA MEDO, É O QUE VAI ACONTECER COM VOCÊ'' A polícia militar foi acionada, o bombeiro também chegou ao local, o autor foi encaminhado ao hospital. Diante disso, a polícia militar orientou a declarante em comparecer a esta delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Não indica testemunhas do fato." O requerimento veio acompanhado da ocorrência policial e do Termo de Declarações da vítima. É o relatório. DECIDO. O vínculo noticiado no expediente caracteriza a convivência no âmbito da unidade doméstica ou familiar bem como apresenta relação íntima de afeto, situação que autoriza a aplicação dos dispositivos da Lei no 11.340/2006. O artigo 1o da Lei n. 11.340/2006 viabiliza o deferimento de medidas protetivas com o escopo de prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos nos artigos 5o, incisos I, II, e III, e 7o, incisos I, II, III, IV e V, protegendo o direito à integridade física e psicológica, à vida e ao patrimônio da mulher, que forem violados ou ameaçados de lesão. Constituem-se em requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas o fumus boni juris, o qual corresponde aos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 e o periculum in mora caracterizado pelo risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. As declarações da requerente demonstram a gravidade da conduta do requerido sendo certo que há perigo de que pratique atos de violência, representando risco concreto e iminente para sua integridade física, conforme consta no Termo de Declarações prestado pela requerente perante a autoridade policial. Ademais, a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que não pode o juiz substituir as partes na avaliação da existência ou inexistência de constrangimento, nem julgar se é ou não possível o convívio das partes. Diante dos fatos noticiados pela requerente entendo que as medidas protetivas devem ser deferidas e sem demora, a fim de se evitar danos ou reiteração de lesão a seus direitos subjetivos. Não há dúvidas de que a aproximação e o contato entre a requerente e o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, em situação de violência doméstica, segundo juízo de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar danos ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. No que se refere à proibição para frequentar a "casa que alugou", já foram deferidas as medidas de proibição de aproximação e contato, medidas que se afiguram mais eficazes. Diante do exposto, com fulcro no artigo 22 da Lei no 11.340/06, DEFIRO a OFENDIDA: R.C.L.A. medidas protetivas de urgência e determino ao suposto OFENSOR: A.R.S.: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância da ofendida; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida por qualquer meio de comunicação; Ainda, com base no art. 22, caput, inc. VII e §1o, da Lei 11.340/06, encaminho OFENSOR: A.R.S. para acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual e/ou em grupo, a critério da equipe técnica. Advirta-se o agressor que deverá realizar cadastro junto ao NAFAVD Samambaia, devendo comparecer presencialmente ao Núcleo de Samambaia, situado na QS 406 conjunto E lote 3, loja 4, Edifício Arena Mall, Samambaia Norte, das 09 às 18h (telefones: (61) 99181-7345 / 99530-9675 / 99226-2858; e-mail: nafavd.samambaia@mulher.df.gov.br), portando documento original com foto e com a presente decisão de encaminhamento, no prazo de 10 dias. A conclusão do programa pelo suposto ofensor será considerada como atenuante genérica da pena, na forma do art. 66 do Código Penal, caso haja condenação. Dou à presente decisão força de encaminhamento. Deixo de estender as medidas protetivas a eventuais familiares da ofendida e testemunhas, uma vez que não restou demonstrada a necessidade da medida e nem houve especificação dos sujeitos a serem, supostamente, protegidos. Cientifique-se o suposto ofensor que o descumprimento de qualquer destas determinações configura-se CRIME previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, ainda que seja de iniciativa da vítima se aproximar ou manter contato, podendo implicar a PRISÃO EM FLAGRANTE ou a DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. Advirto a vítima de que NÃO deverá se aproximar do suposto ofensor ou de manter contato com ele. Caso não considere mais que esteja em situação de risco, deverá requerer a revogação das medidas protetivas. (Grifo nosso). Mesmo ciente das medidas protetivas fixadas e de que o descumprimento implicaria na decretação de sua prisão, o paciente não só se aproximou da vítima, como atentou contra a vida dela, munido de uma garrafa de vidro quebrada, desferindo-lhe diversos golpes que lhe causaram lesões corporais, razão pela qual foi preso em flagrante delito. Em audiência de custódia, ocorrida em 8-setembro-2023, a autoridade judiciária do NAC, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva sob a seguinte fundamentação (ID 17318330 da ação penal referência): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no0713609-10.2023.8.07.0009. No caso dos autos, o autuado foi intimado das medidas protetivas de urgência dia 23 de agosto de 2023 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a atentar contra a integridade física da vítima. Além disso, quando o fez, afrontou a integridade física da vítima de forma contundente, agredindo-a com uma garrafa de vidro quebrada, no pescoço e nas mãos. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de A.R.S., nascido em 12/10/1987, filho de Nilton Borges da Silva e Janilde dos Reis Silva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (Grifo nosso). Feito pedido de revogação da prisão e/ou concessão da prisão domiciliar (autos n. 0717490-92.2023.8.07.0009), o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia, em 31-outubro-2023, nos seguintes termos(ID 53211983, pp. 51-54): Trata-se de requerimento formulado pela Defesa de A.R.S., pleiteando a revogação da prisão preventiva, com a imposição da medida cautelar de internação compulsória para tratamento psiquiátrico e, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar (ID 176591008). Compulsando os autos principais (0714327-07.2023.8.07.0009), no ID 171258974, verifico que, em 25 de agosto de 2023, foram fixadas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima: a) proibição de aproximação da ofendida, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância da ofendida; b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, sendo que o acusado foi cientificado acerca do deferimento das medidas referidas, conforme consta do ID 171258974, p. 7. Em 8 de setembro de 2023, a prisão do indiciado em flagrante foi convertida em preventiva nos autos da ação penal no 0714327-07.2023.8.07.0009, a fim de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, por havê-las descumprido (ID 171318330). A ação penal foi, inicialmente, distribuída ao Juizado de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia o qual declinou da competência (ID 172587108) para este Juízo, por vislumbrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Nos autos da ação penal, foi recebida a competência e a denúncia ofertada pelo Ministério Público contra A.R.S., na qual imputou a ele a seguinte ação delituosa (ID 173477449): “[...] No dia 06 de setembro de 2023 (quarta-feira), por volta das 15h50, na QN 213, conjunto 01, próximo à Padaria Efraim, Samambaia/DF, A.R.S., de forma livre e consciente, com dolo homicida, utilizando-se de uma garrafa quebrada, desferiu golpes contra sua ex-companheira R.C.L.A., causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 35014/23 (ID 171258979). O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porque a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e porque terceiros intervieram durante a execução do delito. O crime foi praticado por motivo torpe, em decorrência de egoístico sentimento de posse que o denunciado nutria pela vítima após o término do relacionamento entre ambos. O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado se aproximou repentinamente e surpreendeu a ofendida com o ataque homicida enquanto ela voltada da padaria. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, já que o denunciado e a vítima mantiveram relação íntima de afeto. Apurou-se que o denunciado e a vítima conviveram em união estável por cerca de onze anos, porém em maio de 2023 o relacionamento terminou. Além disso, consta dos autos que, ao tempo do crime, o denunciado estava ciente de medidas protetivas de não se aproximar da vítima e de manter contato com ela, em razão de ameaça proferida por ele em data pretérita, conforme decisão exarada nos autos do processo no 0713609-10.2023.8.07.0009 (ID 171258974). Nesse contexto, apurou-se que, no dia do fato, R. retornava da padaria, quando A., munido de uma garrafa quebrada, subitamente se aproximou da vítima e começou a golpeá-la com o objeto, ferindo-a em diversas partes do corpo. Durante o ataque, terceiros intervieram em favor da vítima, momento em que o denunciado fugiu do local. Enfim, a Polícia Militar foi acionada e logrou prender o denunciado em flagrante delito, encaminhando-o à Delegacia de Polícia para as providências de praxe. Assim agindo, A.R.S. incorreu nas normas incriminadoras do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, na forma do § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/06 [...]“ Negritei. No presente requerimento, para fundamentar o pedido de revogação da prisão preventiva, a Defesa alega que o requerente não teria agido com intenção homicida posto que as escoriações experimentadas pela vítima não teriam sido graves. Ademais, sustenta que o requerente apresentaria vulnerabilidade mental, com quadro de depressão grave, episódios convulsivos frequentes e anemia falciforme, que o deixaria ainda em estado de debilitação física extrema. A Defesa noticiou, ainda, que nos autos do processo 0750836-13.2023.8.07.0016 (ID 176591019 desta cautelar) foi determinada a internação compulsória do requerente e pede que esta seja implementada, como medida cautelar, em substituição à prisão preventiva. Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 176759649). É o breve relatório. Decido. No caso dos autos, constata-se a materialidade delitiva e os indícios de autoria, por meio de documentos juntados à ação penal, tais como: o auto de prisão em flagrante no 6194/2023-26aDP (ID 171258970), ocorrência policial no 6.094/2023-0 (ID 171258978), laudo de exame de corpo de delito no 35014/23 – da vítima (ID 171258979), laudo de exame de corpo de delito no 35078/23 – do agressor (ID 171299293), relatório final da autoridade policial (ID 171578428) e depoimentos colhidos. Por ocasião da prisão preventiva, foi apontado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, o risco que a liberdade do requerente representa, o que se denomina “periculum libertatis”, o qual justificou a custódia cautelar a fim de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência, além disso, apresentados os demais requisitos exigidos pela norma processual, conforme consta da ata de audiência (ID 171318330). No caso, entendo que não houve alteração fática ou jurídica que justifique a pretensa revogação da prisão preventiva, tampouco a possibilidade de sua substituição por alguma medida cautelar diversa, ao contrário, seus fundamentos foram reforçados com o recebimento da denúncia, nos autos principais (ID 173545085). Ressalte-se que os IDs mencionados nos três parágrafos acima referem-se aos autos da ação penal no 0714327-07.2023.8.07.0009. Conforme apontado pelo “Parquet”, é sobremodo relevante destacar que A. "descumpriu medida protetiva anteriormente imposta no intuito de matar sua ex-companheira R. C.L.A., cujo crime só não se consumou por circunstâncias alheias a essa vontade.” Assiste razão ao órgão ministerial, uma vez que, eventual concessão de liberdade provisória significaria “colocar em elevado risco concreto a vida da vítima, o que não pode ser tolerado pelo Estado, quanto mais no presente caso, em que o agressor já demonstrou desobediência aos ditames das Justiça”. De fato, a determinação de internação mencionada pela Defesa, deferida pelo juízo de competência cível, não tem os mesmos contornos da prisão preventiva decretada no âmbito criminal, máxime no caso em tela, em que o requerente já deixou de cumprir medida protetiva de urgência, de maneira que a prisão cautelar se revela necessária e única medida eficaz para garantir a vida e a incolumidade física da vítima. Analisando o caso apresentado, não se mostra recomendável a sua substituição por outra medida alternativa prevista no Código de Processo Penal, muito menos a internação a ser efetivada no processo que discute questão de natureza cível, como quer a Defesa. Ademais, no que tange aos argumentos defensivos de que as lesões experimentadas pela vítima não se coadunariam com o crime de homicídio tentado, devo ressaltar que estes pontos que versam sobre dolo mais se afeiçoam ao mérito e deverão ser mais bem explorados durante a instrução processual, não sendo oportuno emitir juízo de valor acerca de tais questões no atual momento processual, antes da instrução probatória. Vale frisar, ainda, que este Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia tem primado pela celeridade processual de modo que, em situações normais, não havendo intercorrências que justifiquem, é possível afirmar que a instrução processual ocorrerá muito em breve, nada impedindo que a necessidade de outra medida venha a ser revisitada pelo juízo, desde que haja alteração fática que justifique. Por fim, cumpre esclarecer que, apesar das comorbidades alegadas pela Defesa, que atingem o requerente, tais argumentos não têm o condão de revogar a prisão cautelar, tampouco comprovam que não pode ser tratado adequadamente dentro do sistema prisional, logo não vislumbro aplicabilidade da prisão domiciliar prevista no artigo 318 do CPP, . Se assim o desejar e entender necessário, cabe-lhe buscar acompanhamento médico dentro do sistema penitenciário e, se for o caso, requerer atendimento que entender pertinente por meio de requerimento dirigido ao diretor do sistema penitenciário onde esteja recolhido ou à Vara de Execuções Penais, se for o caso. Dessa forma, não vislumbro, por ora, elementos que justifiquem a revogação da constrição nem o cabimento da prisão domiciliar, tampouco a eficácia de medidas cautelares diversas previstas na norma processual, porque já se mostraram insuficientes, razão pela qual entendo ser caso de manutenção da prisão preventiva. ISSO POSTO: 1) INDEFIRO o requerimento de revogação e MANTENHO o decreto de prisão preventiva do denunciado A.R.S., por seus próprios fundamentos; 2) INDEFIRO o requerimento subsidiário de concessão de prisão domiciliar. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação referente aos fatos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas na oportunidade em tentou contra a vida da ofendida, desferindo-lhe golpes com uma garrafa de vidro quebrada, os quais lhe causaram lesões, mesmo ciente das medidas protetivas de afastamento e não contato. A tese defensiva de que o paciente não agiu com animus necandi deverá ser dirimida no curso da instrução processual e não pode ser aferível de plano, ainda mais nesta estreita via. Note-se que a reiteração de condutas agressivas e ameaçadoras por parte do paciente, aliado ao descumprimento das medidas protetivas impostas após a vítima procurar as autoridades para proteção de sua integridade física e psicológica, demonstram que a medida extrema da prisão, no caso concreto, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, uma vez que apenas as medidas protetivas de urgência foram insuficientes para tal desiderato, até porque há notícias de que o paciente, dependente químico, comporta-se de forma agressiva com a vítima e familiares quando está sob efeito de substância entorpecente. Em relação ao estado de saúde do paciente, em que pese ele ser acometido de doença congênita (anemia falciforme grave) e depressão, não se pode afirmar, de plano, que o Estado não vem lhe prestando adequada assistência à saúde. Encontrando-se sob a custódia estatal, resta prejudicado o pleito de internação compulsória para tratamento para dependência química requerido pela própria mãe do paciente e deferido pelo juízo cível (ID 53211983, pp. 18-20). Do mesmo modo, não há falar em concessão da prisão domiciliar neste momento preliminar. Eventuais dissonâncias acerca do tratamento médico dispensado ao paciente no interior do estabelecimento prisional devem ser reportadas ao juízo da execução penal, o competente para tal. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Ainda, tem-se que o paciente está sob a custódia do Estado, o qual dispõe de profissionais de saúde no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, razão pela qual pode ser submetido a tratamento e monitoramento de sua saúde, tanto intramuros quanto na rede de saúde pública do Distrito Federal. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator